Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Número do processo: 0708091-02.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA APELADO: E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LIRA SOUZA MENDES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator